Tribunal: TJBA
Processo: 8071853-78.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n.
8071853-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal

REQUERENTE: TIAGO NASCIMENTO SILVA

Advogado(s)
:
ALISON CONCEICAO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. EMBARGANTE CONDENADO, EM DEFINITIVO, POR ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE, PARA REDUZIR AS PENAS DO SENTENCIADO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MERO INCONFORMISMO QUANTO AOS PARÂMETROS DE APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA PAUTADA EM JURISPRUDÊNCIA FIRME. VÍCIOS AUSENTES.

I. O Acórdão embargado, ao julgar procedente em parte a Revisão Criminal, redimensionou as sanções basilares do Apenado, adotando como parâmetro de cálculo a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas a cada delito. Todavia, o Embargante alega a presença de contradição e erro material na Decisão Colegiada, e, nessa esteira, busca a incidência da referida fração sobre a diferença entre o limite mínimo e o termo médio da reprimenda, ou, ainda, sobre a própria pena mínima.

II. Os presentes Aclaratórios revelam mera discordância da Defesa quanto aos critérios de fixação da pena-base empregados no Acórdão atacado, os quais, à míngua de balizas legais expressas, encontram-se sujeitos à discricionariedade motivada desta Corte, sendo certo, assim, que a adoção de parâmetros diversos daqueles pretendidos pelo infrator não torna errôneo ou contraditório o julgado. Além disso, o método de cálculo empregado na Decisão Colegiada possui arrimo na doutrina e na jurisprudência assentada do STJ, que reputam legítimo, em face de cada circunstância judicial negativa, o aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima em abstrato, não se verificando, pois, excesso ou desproporção na espécie.

III. O simples inconformismo da Defesa em relação aos critérios de dosimetria adotados no Acórdão e o escopo de revisão da pena sob ótica mais favorável ao Sentenciado não autorizam o manejo de Embargos de Declaração, quando ausentes quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP. Precedentes do STJ. Ademais, inexiste direito subjetivo do Apenado aos parâmetros de cálculo de sua reprimenda, máxime se dotados de firme amparo jurisprudencial, sendo que eventual insurgência a esse respeito deve ser dirigida às instâncias superiores.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração n
a Revisão Criminal
n.º
8071853-78.2024.8.05.0000
, sendo
E
mbargante
o Sentenciado
Tiago Nascimento da Silva.

Acordam
os Desembargadores integrantes desta Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar os
Embargos de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora